Tribunal: TJDFT
Processo: 0707788-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707788-37.2019.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUÍZO RECORRENTE: AMNE MUHAMMAD ABU ZEID PAULO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, GERENTE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança interposto por AMNE MUHAMMAD ABU ZEID PAULO em face do DISTRITO FEDERAL objetivando a análise do pedido administrativo de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. Peço vênia ao MM Juízo para utilizar o relatório da sentença, in verbis: Trata-se de mandado de segurança impetrado por AMNE MUHAMMAD ABU ZEID PAULO em face do GERENTE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Relatou que é servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal desde 21.11.1989, ocupando a função de auxiliar de enfermagem, desempenhando atualmente suas funções no Hospital Materno-Infantil de Brasília. Asseverou que ingressou com requerimento administrativo em 30.04.2019 requerendo junto à Secretaria de Saúde do Distrito Federal pleiteando a concessão de sua aposentadoria por tempo de contribuição, no entanto até o momento não houve manifestação da Administração Pública acerca do seu requerimento. Aduziu a indefinição trazida pela ausência de decisão está lhe trazendo vários prejuízos, uma vez que já preencheu os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição. Sustentou a ilegalidade da conduta da autoridade coatora, tendo em vista que os processos administrativos devem ser analisados em tempo razoável, violando assim seu direito líquido e certo. Arrolou razões de direito. Requereu a concessão da medida liminar para que para que fosse determinado à autoridade coatora que determinado à autoridade coatora que concluísse o seu processo de aposentadoria no prazo de 30 dias ou, casso fosse entendido pela viabilidade, que a referida impetrante fosse afastada de suas atividades sem prejuízo de sua remuneração até a conclusão do processo administrativo e, ao final a confirmação da medida liminar concedida. Acostou aos autos documentos. Custas recolhidas. A medida liminar foi deferida, conforme decisão de ID n.o 41655096. A autoridade coatora não apresentou informações, conforme certidão de ID n.o 43911271. O Distrito Federal requereu seu ingresso no feito e a denegação da segurança (ID n.o 43641115). A autoridade coatora informou o cumprimento da decisão liminar (ID n.o 44552804). O MPDFT se manifestou pela não intervenção (ID n.o 44326194). O Juízo da Sétima Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal proferiu sentença ID 13209104 e concedendo a segurança. O Distrito Federal manifestou-se através da petição ID 13209107 informando ter cumprido a liminar e que houve a perda do objeto da ação. O juízo manteve a sentença e os autos foram encaminhados por remessa de ofício, sem interposição de recurso pelas partes. É o relatório. DECIDO. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 496 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público; [...] § 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a: I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público; II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados; III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público. (destaquei) Com efeito, observa-se que a sentença concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora analisasse o processo administrativo dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto em lei e que tal determinação já restou cumprida, não tendo havido condenação da Fazenda Pública. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da presente remessa necessária, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de janeiro de 2020 14:08:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador